Tribunal: TJDFT
Processo: 0749206-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. PROVA DE REGULAR CONTRATAÇÃO NÃO PRODUZIDA PELA DEFESA. CONTRATO NÃO ASSINADO PELA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA RECONHECIDA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR POR DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. CONSUMIDORA COM ANOTAÇÕES PREEXISTENTES EM CADASTRO DE MAUS PAGADORES. FLEXIBILIZAÇÃO. SÚMULA 385 DO STJ. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que: (a) declarou a inexistência de débito decorrente da contratação de empréstimo bancário em renegociação de dívida porque não assinado pela autora o instrumento negocial; (b) determinou o cancelamento da inscrição em cadastro de devedores inadimplentes de dados da autora; e (c) condenou a instituição financeira a pagar indenização por danos morais pela indevida anotação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se: (i) houve falha na prestação dos serviços bancários ofertados pela ré; (ii) está configurada a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (iii) há ilícito a ensejar a reparação por dano moral; e (iv) existe razoabilidade no valor fixado a título de indenização extrapatrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na esfera consumerista, no que concerne ao fato do serviço, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a inexistência de defeito, nos moldes do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Ausente prova de contratação válida do empréstimo feito em nome da autora, uma vez que do instrumento negocial trazido aos autos pela instituição financeira ré não consta assinatura, quer física quer eletrônica, da autora como mutuária, deve ser reconhecida inexistente a dívida pela qual o nome dela foi inscrito em cadastro de devedores inadimplentes. Hipótese em que configurada falha na prestação de serviços bancários ofertados pelo agente financeiro demandado.
5. A Súmula n. 385 do STJ dispõe que, da “anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
6. A existência de inscrições preexistentes do nome da autora em cadastro de devedores inadimplentes atrai a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Não é suficiente a afastar a aplicação desse precedente, por si só, o fato de estarem sob discussão judicial esses apontamentos, isso porque até que ocorra o trânsito em julgado da sentença que os reconheça irregulares são presumidamente legítimos. A alegação de que irregulares as preexistentes inscrições do nome da autora em cadastro de maus pagadores, quando desacompanhada de elementos de convicção que a tornem verossímil, não permite reconhecer a inaplicabilidade ao caso concreto da orientação sumulada no Enunciado 385 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X. CDC, arts. 2o; 3o; 14. CPC, arts. 85, § 2o; 86; 1.012, § 1o, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.002/SP, Rel(a). Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.02.2020, p. 13.02.2020. STJ, Súmula 385. TJDFT, APC 0750180-67.2024.8.07.0001, Rel(a). Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 28.05.2025, p. 18.06.2025. TJDFT, APC 0722632-10.2024.8.07.0020, Rel(a). Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 18.06.2025, p. 09.07.2025.